Tribunal: TJMT
Processo: 1027276-97.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027276-97.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Provas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CENTRAL GERAL DE TRABALHADORES SEM TERRA E SEM TETO DO BRASIL - CESETERTE - CNPJ: 34.944.886/0001-43 (APELANTE), VITORIA NUNES XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 020.223.241-70 (ADVOGADO), LUIZ RICARDO PEREIRA - CPF: 329.554.131-00 (APELADO), WILSON APARICIO PEREIRA - CPF: 329.038.041-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PERICIAL –
NULIDADE POR
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO
CONCISA – RAZÕES DO SEU CONVENCIMENTO E MOTIVAÇÃO – PRESENTES – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A nulidade, no plano das decisões judiciais, é gerada pela absoluta
ausência de fundamentação
, a qual não se equipara à escassez ou à brevidade. Sucinta ou mesmo escassa, a motivação existe e afasta qualquer vulneração ao artigo 93, IX, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela
Central Geral de Trabalhadores Sem Terra e Sem Teto do Brasil – CESETERTE –
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da
Ação de Produção Antecipada de Prova Pericial
n. 1027276-97.2023.8.11.0002,
extinguiu o feito, sem resolução de mérito, pela
ausência de interesse processual
, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC

(id.
206174215
).

O Apelante, em suas razões recursais, pretende reforma do ato sentencial, sustentando,
a ausência de fundamentação, já que
há elementos probatórios suficientes a comprovar a necessidade de apresentação da produção de provas requeridas para embasar o procedimento de regularização do assentamento rural junto ao INTERMAT.

Assevera, portanto, que a sentença é nula, haja vista a deficiência de
motivação.

Ao final, requer o provimento do recurso, para desconstituir a sentença proferida em primeiro grau, determinando
o retorno dos autos ao Juízo a quo, para o seu regular processamento
.

Os Apelados não apresentaram suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela
Central Geral de Trabalhadores Sem Terra e Sem Teto do Brasil – CESETERTE –
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da
Ação de Produção Antecipada de Prova Pericial
n. 1027276-97.2023.8.11.0002,
extinguiu o feito, sem resolução de mérito, pela
ausência de interesse processual
, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC

(id.
206174215
).

Denota-se dos autos que a
Central Geral de Trabalhadores Sem Terra e Sem Teto do Brasil – CESETERTE –
ajuizou a
Ação de Produção Antecipada de Prova Pericial

em face de
Luiz Ricardo Pereira e Wilson Aparício Pereira
, sustentando em sua inicial, que
no ano de 2022, requereu administrativamente junto ao órgão INTERMAT a regularização de assentamento destinado à agricultura familiar dos seus associados e, desde então, encontram-se na posse do local
.

Afirmou
que vêm sofrendo ameaças de turbação/esbulho da posse pela parte requerida, sob alegação de invasão dos limites de sua propriedade e, que, embora os Requeridos argumentem serem detentores da propriedade, inexiste documento capaz de comprovar a tese suscitada por eles, motivo pelo qual intenta a presente ação para a produção de provas que venham embasar o procedimento de regularização do assentamento rural junto à INTERMAT.

A Juíza de Piso determinou a
emenda à inicial para adequar a propositura da ação ao rito processual cabível, tendo a Requerente peticionado no id. 206174207, adequando a sua pretensão inicial para a ação de “produção antecipada de prova pericial”, requerendo a designação de perícia com a finalidade de comprovar o real domínio da propriedade da parte requerida e os seus respectivos limites geográficos.

Ao analisar os pedidos, a Magistrada singular, extinguiu
o feito, sem resolução de mérito, pela
ausência de interesse processual
, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC
.

Contra a sentença insurge-se a
Central Geral de Trabalhadores Sem Terra e Sem Teto do Brasil – CESETERTE –
, pretendendo a reforma da sentença apelada, sob o argumento de sua nulidade, haja vista a
ausência de fundamentação, já que
há elementos probatórios suficientes a comprovar a necessidade de apresentação da produção de provas requeridas para embasar o procedimento de regularização do assentamento rural junto ao INTERMAT.

Sabe-se que o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais,
in verbis
:

Art. 93 - (...):

IX - Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Por sua vez, os artigos 11 e 489, §1
o
, do CPC estabelecem:

Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

Art. 489 - (...):

§1º - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Vê-se, portanto, que as sentenças, decisões interlocutórias, necessariamente, devem ser fundamentadas, cabendo ao Magistrado expor as razões do seu convencimento, demonstrando a interpretação que fez da norma jurídica aplicável e a correlação entre ela e os fatos específicos do caso concreto.

In casu
, embora concisa, a sentença apelada não padece de nulidade, na medida em que revelam de forma satisfatória, as razões de decidir sobre os quais se fundamenta o provimento jurisdicional combatido.

Desse modo,
o
decisum
entendeu que
não fora demonstrada a imprescindibilidade da realização da prova e, pois não foram preenchidos os requisitos autorizadores de sua concessão, uma vez que a parte requerente
não conseguiu demonstrar as razões que justifiquem a necessidade da antecipação da prova, consoante o artigo 382, do CPC
, porque, a pretensão final a ser protocolada em procedimento administrativo no INTERMAT independe da realização de perícia perquirida nos presentes autos.

Logo, a produção de prova pericial buscada, em nada, vinculará o
processo administrativo de regularização fundiária, uma vez que ele consiste em estabelecer um legítimo vínculo jurídico entre o ocupante e o imóvel, tanto rural, quanto urbano, do qual mantenha poder de fato.

Desta maneira, tenho que está devidamente motivado, apesar de abreviado, o
decisum
apelado, na medida que entendeu que a
produção antecipada de provas
somente deve ser deferida em situações excepcionais e desde que comprovados os
requisitos
estabelecidos no art. 381 e 382 do CPC.

Frisa-se, s
ucinta ou mesmo escassa, a motivação existe e afasta qualquer vulneração ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, não havendo que se falar em nulidade da sentença apelada.

Desse modo, a nulidade da decisão por ausência
de fundamentação
, na forma prevista no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, apenas ocorre diante da ausência completa de fundamentos que levam o julgador a formar o seu convencimento, permitida, portanto,
a motivação
concisa.

Dessarte, estabelecidas essas premissas, tenho que a sentença apelada deve ser mantida.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, interposto, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024